Tribunal: STF
Processo: Pet 8738
Classe: Pet
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-12-15
Data de publicação: 2020-12-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    Trata-se de queixa-crime ajuizada por Flávio Dino de Castro e Costa, Governador do Estado do Maranhão, contra o Senador da República Roberto Coelho Rocha, imputando-lhe a prática dos crimes de calúnia e difamação agravados (arts. 138 e 139 c/c art. 141, III, do Código Penal), mediante publicação ofensiva à sua honra, veiculada na página do querelado do Twitter, no dia 21 de fevereiro de 2020.
    Segundo consta da inicial: 
    “Em 21 de fevereiro de 2020, Roberto Coelho Rocha, Senador da República, fazendo uso de conta em rede social (Twitter), se manifestou sobre as obras da BR-135 e, ao fazê-lo, agrediu violentamente a honra do Querelante, enquanto governador do Estado e homem público.
    (...)
    Fazendo referência à “continuação das obras na BR-135 até Miranda do Norte”, o Querelado imputou ao Querelante fato definido como crime e desabonador de sua reputação, senão vejamos:
    “Parabéns à Justiça Federal que liberou a continuação das obras da BR 135 até Miranda do Norte. O gov Flávio Dino, através do seu irmão procurador da República, estava impedindo as obras alegando ‘defesa’ de comunidades quilombolas, só para prejudicar o presidente Bolsonaro.”
    Como se observa, o Querelado afirmou que o Querelante, em suposto conluio com seu irmão (Nicolao Dino de Castro e Costa, Subprocurador Geral da República), sob o pretexto de proteção das comunidades quilombolas, teria impedindo a realização de obra pública apenas “para prejudicar o presidente Bolsonaro”. 
    Ocorre que, além de manifestamente inverídica, a postagem veiculada pelo Querelado implicou em calúnia e difamação ao Querelante, pois menciona - ao mesmo tempo - fato definido como crime e afrontoso à sua reputação: 
    “Calúnia Art. 138 - Caluniar alguém, imputando-lhe falsamente fato definido como crime: Pena - detenção, de seis meses a dois anos, e multa.”
    “Difamação Art. 139 - Difamar alguém, imputando-lhe fato ofensivo à sua reputação: Pena - detenção, de três meses a um ano, e multa.” 
    “Prevaricação Art. 319 - Retardar ou deixar de praticar, indevidamente, ato de ofício, ou praticá-lo contra disposição expressa de lei, para satisfazer interesse ou sentimento pessoal: Pena - detenção, de três meses a um ano, e multa.” 
    “Tráfico de Influência Art. 332 - Solicitar, exigir, cobrar ou obter, para si ou para outrem, vantagem ou promessa de vantagem, a pretexto de influir em ato praticado por funcionário público no exercício da função: Pena - reclusão, de 2 (dois) a 5 (cinco) anos, e multa.”” 
    Em resposta, o querelado sustentou em sede preliminar a inépcia da petição inicial, porquanto a procuração estava sem assinatura. No mérito, afirmou estarem seus atos acobertados pela imunidade parlamentar (art. 53, caput, CF), salientando que ele e Flávio Dino são adversários políticos. Ademais, aduziu que a postagem relaciona-se com o mandato de parlamentar e que não imputou fato determinado ao querelante, não havendo animus diffamandi.
    Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral da República emitiu parecer pela rejeição da queixa-crime nos seguintes termos: 
    “(...)
    12. Inicialmente, assiste razão ao querelado quanto à preliminar de ilegitimidade arguida. Isso porque não há assinatura do querelante na procuração em que outorga poderes ao patrono Carlos Sérgio de Carvalho Barros, cuja assinatura eletrônica é a única que consta no peticionamento realizado junto ao Supremo Tribunal Federal.
    13. Ressalta-se que a petição inicial não conta, igualmente, com a assinatura do querelante que, nos termos do entendimento desta Corte, seria capaz de suprir o mencionado vício.
    14. O instrumento do mandato deve conter a assinatura do outorgante para ser considerada válida, nos termos do artigo 654 do Código Civil. Tal elemento afigura-se imprescindível especialmente nos casos de ação penal privada, diante da possibilidade de eventual imputação da prática do crime de denunciação caluniosa ao querelante quanto aos fatos contidos na queixa.
    15. Portanto, a inicial se mostra inepta, por ilegitimidade do representante da parte.
    16. Contudo, e sabido que o defeito na procuração, que poderia levar à declaração de nulidade dos atos por ilegitimidade do representante da parte, pode ser sanado a qualquer momento mediante ratificação dos atos processuais, consoante ao artigo 568 do Código de Processo Penal.
    17. Assim, passa-se a análise do mérito da queixa-crime.
    18. Pela análise na narrativa e dos elementos da exordial acusatória, malgrado as razões apresentadas pelo querelante, vislumbra-se que os pronunciamentos noticiados estão abarcados pela imunidade material, também chamada de inviolabilidade, que acarreta a exclusão da responsabilidade civil e penal, do parlamentar quanto às respectivas opiniões, palavras e votos, nos termos do artigo 53 da Constituição Federal.
    (...)”
    Na sequência, determinei a intimação do querelante para que, no prazo de 15 (quinze) dias, regularizasse a representação processual por meio de aposição de sua assinatura no instrumento de mandato, manifestando-se, na sequência, seu procurador devidamente constituído acerca dos atos já praticados nestes autos.
    Examinados os autos, decido.
    Primeiramente, colhe-se dos autos que o vício na petição inicial foi sanado, por meio das assinaturas de Flávio Dino e de seu procurador legal. Assim, a preliminar de inépcia da petição inicial não merece ser acolhida.
    No mérito, tem-se que a postagem feita pelo querelado está albergada pela imunidade parlamentar material (art. 53, caput, CF), tendo em vista ter sido realizada em seu perfil oficial na rede ‘Twitter’, local em que o senador expressa suas críticas e faz comentários políticos. 
    Apesar da colocação feita ser realmente ofensiva ao querelante, está configurado o nexo causal com a atividade parlamentar, a qual, ainda que fora do ambiente legislativo, pode se dar como fiscalizadora. Com efeito, com o fenômeno das redes sociais, a atuação política a elas se estende, desdobrando-se como extensão do ambiente parlamentar, na espécie. 
    E o art. 53, caput, da Constituição Federal, assegura imunidade material para que os deputados e senadores, na defesa de seus mandatos parlamentares, possam emitir livremente opiniões, sem temer qualquer tipo de retaliação de natureza penal ou civil.
    Como salientado no Inq. nº 2.874-AgR/DF, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe de 20/6/12, 
    “(...) a teleologia inerente à cláusula de inviolabilidade prevista no art. 53, “caput”, da Constituição da República revela a preocupação do constituinte em dispensar efetiva proteção ao parlamentar, em ordem a permitir-lhe, no desempenho das múltiplas funções que compõem o ofício legislativo, o amplo exercício da liberdade de expressão, qualquer que seja o âmbito espacial em que concretamente se manifeste (RTJ 133/90), ainda que fora do recinto da própria Casa legislativa (RTJ 131/1039 – RTJ 135/509-510 – RT 648/318), desde que as declarações emanadas do membro do Poder Legislativo – quando pronunciadas fora do Parlamento (RTJ 194/56, Pleno) – guardem conexão com o desempenho do mandato (prática “in officio”) ou tenham sido proferidas em razão dele (prática “propter officium”), conforme esta Suprema Corte tem assinalado em diversas decisões (RTJ 155/396-397, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Pleno, v.g.). Cabe assinalar, ainda, notadamente em face do contexto ora em exame, que a garantia constitucional da imunidade parlamentar material também estende o seu manto protetor (1) às entrevistas jornalísticas, (2) à transmissão, para a imprensa, do conteúdo de pronunciamentos ou de relatórios produzidos nas Casas Legislativas (RTJ 172/400-401, Rel. Min. ILMAR GALVÃO) e (3) às declarações feitas aos meios de comunicação social (RTJ 187/985, Rel. Min. NELSON JOBIM), eis que – tal como bem realçado por ALBERTO ZACHARIAS TORON (“Inviolabilidade Penal dos Vereadores”, p. 247, 2004, Saraiva) – esta Suprema Corte tem reafirmado “(...) a importância do debate, pela mídia, das questões políticas protagonizadas pelos mandatários”, além de haver enfatizado “a idéia de que as declarações à imprensa constituem o prolongamento natural do exercício das funções parlamentares, desde que se relacionem com estas” 
    A imunidade material ou inviolabilidade de palavra e voto protege o parlamentar no exercício de suas atividades no Congresso Nacional e, se em ambiente externo, sempre que há relação de pertinência entre a declaração e as atividades vinculadas ao mandato. Essa garantia pode ser invocada, por mais graves que sejam as palavras proferidas, quando a opinião guardar conexão com a atividade política. 
    Com efeito, a atividade parlamentar não se exaure no ambiente do Congresso, tendo os deputados e os senadores papel fundamental na fiscalização de atos do poder público e na divulgação de posições políticas, no debate de ideias muitas vezes discordantes, que fazem parte da democracia. Ademais, deve-se considerar o contexto de entrave político entre Flávio Dino e Roberto Rocha, que estão, dessa maneira, sujeitos a críticas, ínsitas à atividade pública que exercem, por meio de redes sociais, inclusive, repito.
    A jurisprudência desta Suprema Corte tem se alinhado pela compatibilização das expressões proferidas pelos parlamentares com a imunidade material inerente a esses. Nesse sentido, trago os seguintes precedentes: 
    “INJÚRIA VERSUS DIFAMAÇÃO. A difamação pressupõe atribuir a outrem fato determinado ofensivo à reputação. Na injúria, tem-se veiculação capaz de, sem especificidade, implicar ofensa à dignidade ou ao decoro. QUEIXA – IMUNIDADE PARLAMENTAR – ARTIGO 53 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – INCIDÊNCIA. A imunidade parlamentar pressupõe nexo de causalidade com o exercício do mandato. Declarações proferidas em razão do cargo de Presidente de Comissão Parlamentar encontram-se cobertas pela imunidade material. QUEIXA – IMUNIDADE PARLAMENTAR – VEICULAÇÃO DE ENTREVISTA EM JORNAL. A circunstância de o parlamentar haver concedido entrevista jornalística relativamente à respectiva atuação não afasta a imunidade prevista no artigo 53 da Constituição Federal, que se estende de forma linear, extravasando os limites da Casa Legislativa.” (PET n° 6005/ DF, Primeira Turma, Relator o Ministro Marco Aurélio, Dje de 05/09/2017).
    “DEPUTADO FEDERAL. CRIME CONTRA A HONRA. DIFAMAÇÃO E INJÚRIA. IMUNIDADE PARLAMENTAR MATERIAL. ARTIGO 53, CAPUT, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. ENTREVISTA VIA RÁDIO. NEXO DE IMPLICAÇÃO ENTRE AS MANIFESTAÇÕES E O EXERCÍCIO DO MANDATO. ALCANCE. DOLO. INEXISTÊNCIA. ATIPICIDADE DE CONDUTA. 
    1. A jurisprudência desta Suprema Corte é firme no sentido de que a inviolabilidade parlamentar material, especialmente com relação a declarações proferidas fora da Casa Legislativa, requer a existência de nexo de implicação entre as declarações e o exercício do mandato.
    2. Imunidade reconhecida na espécie, proferida a manifestação em entrevista do Deputado Federal a rádio na condição de Presidente da Frente Parlamentar da Agricultura no Congresso Nacional, conducente à atipicidade da conduta.
    3. A verbalização da representação parlamentar não contempla ofensas pessoais, achincalhamento ou libertinagem da fala. Placita, contudo, modelo de expressão menos protocolar, ou mesmo desabrido, via manifestações muitas vezes ácidas, jocosas, mordazes, ou até impiedosas, em que o vernáculo contundente – ainda que acaso deplorável no patamar de respeito mútuo a que se aspira em uma sociedade civilizada -, embala a exposição do ponto de vista do orador.
    4. Denúncia rejeitada.” (Inq n° 3948/ DF, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, Dje de 07/02/2017).
    “EMENTA QUEIXA. CRIME CONTRA A HONRA. CALÚNIA, DIFAMAÇÃO E INJÚRIA. IMUNIDADE PARLAMENTAR. ART 53, CAPUT, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INCIDÊNCIA DA REGRA IMUNIZANTE MESMO QUANDO AS PALAVRAS FOREM PROFERIDAS FORA DO RECINTO DO PARLAMENTO. APLICABILIDADE AO CASO CONCRETO, POIS AS SUPOSTAS OFENSAS PROFERIDAS GUARDAM PERTINÊNCIA COM O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. OFENSAS IRROGADAS NO RECINTO DO PARLAMENTO. CARÁTER ABSOLUTO DA IMUNIDADE. PRECEDENTES.
    1. A regra do art. 53, caput, da Constituição da República contempla as hipóteses em que supostas ofensas proferidas por parlamentares guardem pertinência com suas atividades, ainda que as palavras sejam proferidas fora do recinto do Congresso Nacional. Essa imunidade material tem por finalidade dotar os membros do Congresso Nacional da liberdade necessária ao pleno exercício da atividade parlamentar.
    2. A atividade parlamentar, para além da típica função legislativa, engloba o controle da administração pública (art. 49, X, da CR), razão pela qual os congressistas, ao alardearem práticas contrárias aos princípios reitores da probidade e moralidade administrativas, encontram-se realizando atividade que se insere no âmbito de suas atribuições constitucionais.
    3. A regra do art. 53, caput, da CR confere ao parlamentar uma proteção adicional ao direito fundamental, de todos, à liberdade de expressão, previsto no art. 5º, IV e IX, da CR. Mesmo quando evidentemente enquadráveis em hipóteses de abuso do direito de livre expressão, as palavras dos parlamentares, desde que guardem pertinência com a atividade parlamentar, estarão infensas à persecução penal.
    4. Configura-se, na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, como absoluta a imunidade material parlamentar quando as palavras tidas por ofensivas forem proferidas no recinto do Parlamento, dispensando-se a configuração da pertinência entre as ofensas irrogadas e o exercício da atividade parlamentar. Precedentes.
    5. Queixa rejeitada.” (Inq n° 4177/ DF, Primeira Turma, Relator o Ministro Edson Fachin, Dje de 16/06/2016).
    “1. Queixa-crime. Preliminar de competência do STF para recebimento, ou não, da queixa-crime. Processo pronto para a realização do juízo de admissibilidade. Precedentes. 
    2. Ação penal privada.
    3. Competência originária.
    4. Crimes contra a honra. Calúnia. Injúria. Difamação.
    5. Art. 53 da Constituição Federal. Imunidade parlamentar material.
    6. A imunidade é, em regra, absoluta quanto às manifestações proferidas no interior da respectiva casa legislativa.
    7. O parlamentar também é imune em relação a manifestações proferidas fora do recinto parlamentar, desde que ligadas ao exercício do mandato.
    8. Caso concreto em que as declarações estão abrangidas pela imunidade. Declarações proferidas por Deputado Federal em programa de rádio, em resposta a conteúdo de matéria publicada em jornal. Nexo de conteúdo entre a atividade parlamentar e as declarações proferidas em programa de rádio. Parecer da PGR no mesmo sentido.
    9. Rejeição da queixa por atipicidade da conduta.” (PET n° 7308/ AL, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Dje de 30/07/2020).
    “AGRAVO REGIMENTAL. QUEIXA-CRIME. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. DEPUTADO FEDERAL. CRIME CONTRA A HONRA. NEXO DE IMPLICAÇÃO ENTRE AS DECLARAÇÕES E O EXERCÍCIO DO MANDATO. IMUNIDADE PARLAMENTAR MATERIAL. ALCANCE. ART. 53, CAPUT, DA CF. 
    1. A inviolabilidade material, no que diz com o agir do parlamentar fora da Casa Legislativa, exige a existência de nexo de implicação entre as declarações delineadoras dos crimes contra a honra a ele imputados e o exercício do mandato. Estabelecido esse nexo, a imunidade protege o parlamentar “por quaisquer de suas opiniões, palavras e votos” (art. 53, caput , da CF), e não se restringe às declarações dirigidas apenas a outros Congressistas ou atores políticos ostensivos, mas a quaisquer pessoas.
    2. A verbalização da representação parlamentar não contempla ofensas pessoais, via achincalhamentos ou licenciosidade da fala. Placita, contudo, modelo de expressão não protocolar, ou mesmo desabrido, em manifestações muitas vezes ácidas, jocosas, mordazes, ou até impiedosas, em que o vernáculo contundente, ainda que acaso deplorável no patamar de respeito mútuo a que se aspira em uma sociedade civilizada, embala a exposição do ponto de vista do orador.
    3. Imunidade parlamentar material reconhecida na espécie, proferidas as manifestações em entrevistas do Deputado Federal a rádios no âmbito de atuação marcadamente parlamentar, em temas de oposição política e de fiscalização do patrimônio publico, conducentes à atipicidade de conduta.
    4. Agravo regimental conhecido e não provido.” (PET n° 5714 AgR/ DF, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, Dje de 13/12/2017).
    “Ementa: QUEIXA CRIME CONTRA A HONRA. DIFAMAÇÃO E INJÚRIA. SUPOSTA OFENSA PROFERIDA POR MÍDIA SOCIAL. DEPUTADO FEDERAL. IMUNIDADE PARLAMENTAR. ART. 53, CAPUT, CF. ABRANGÊNCIA. OFENSA GENÉRICA. AUSÊNCIA DE ELEMENTO SUBJETIVO. REJEIÇÃO. 
    1. A inviolabilidade parlamentar abrange as manifestações realizadas fora do Congresso Nacional, inclusive quando realizadas por meio de mídia social, desde que presente o nexo causal entre a suposta ofensa e a atividade parlamentar. Precedentes.
    2. Supostas expressões ofensivas não direcionadas à querelante.
    3. Ausência de vontade direta e inequívoca, por parte do querelado, de injuriar ou difamar.
    4. Queixa rejeitada.” (PET n° 5956/ DF, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, Dje de 10/04/2018).
    Na espécie, como visto, havendo relação direta entre a atividade parlamentar e as declarações prestadas em sua rede social, o fato imputado é atípico, conduzindo à absolvição sumária por esse motivo. 
    Outrossim, o Supremo Tribunal Federal firmou o entendimento de que o Relator pode determinar o arquivamento dos autos quando as supostas manifestações ofensivas estiverem acobertadas pela imunidade parlamentar material (PET nº 3.162, Relator o Ministro Celso de Mello, DJ 4/3/05; PET nº 3.195, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJ 17/9/04; PET nº 3.076, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJ 9/9/04; PET nº 2.920 Relator o Ministro Carlos Velloso, DJ 1º/8/03; INQ nº 2.273/DF, Relatora a Ministra Ellen Gracie, DJe 26/5/08; PET. nº 5.637, de minha relatoria, DJe de 27/9/12)
    Ante o exposto, absolvo sumariamente o querelado, por atipicidade da conduta, com fundamento no art. 397, III, do CPP, c/c art. 21, § 1º, RISTF.
    Publique-se. Intime-se.
    Brasília, 15 de dezembro de 2020.
Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente